Tribunal: STF
Processo: ARE 1400815
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RÉ (WD INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.) INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DO NCPC – SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO DE REVISTA – CERCEAMENTO DE DEFESA 



    Nos termos do art. 896, § 1º, da CLT, compete ao Tribunal Regional, por meio de seu Presidente, admitir ou não o Recurso de Revista, examinando-lhe os requisitos extrínsecos e intrínsecos. Não há falar em cerceamento de defesa, pelo fato de a Corte a quo ter negado seguimento ao recurso. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 



    Deixo de analisar a preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, que versa sobre a responsabilidade do tomador de serviços em caso de acidente de trabalho, nos termos do artigo 282, § 2º, do NCPC. 



    DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO 



    O Recurso de Revista não reúne condições de processamento por desatender ao requisito previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT (redação da Lei nº 13.015/2014), de transcrever a decisão recorrida no que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, objeto do Recurso de Revista. 



    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO - TOMADOR DOS SERVIÇOS 



    Diante da demonstração de divergência jurisprudencial, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o processamento do recurso denegado. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.



    II – RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RÉ (WD INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.) INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DO NCPC – LITISPENDÊNCIA – COISA JULGADA – ACIDENTE DE TRABALHO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO 



    O Recurso de Revista, nos temas, não reúne condições de processamento. Instrução Normativa nº 40/2016 do TST. 



    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO - TOMADOR DOS SERVIÇOS 



    A jurisprudência desta Eg. Corte Superior, orienta-se no sentido da responsabilidade solidária do tomador de serviços em caso de culpa por acidente de trabalho, com fundamento no art. 942, caput, do Código Civil, que dispõe, em sua parte final, que: “se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”. Julgados. Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido. 



    III - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RÉ (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.) INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DO NCPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO - TOMADOR DOS SERVIÇOS 



    Prejudicado ante o provimento dado ao Recurso de Revista da primeira Ré.” (e-doc. 53).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 63).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II e LIV; 97; e 102, inc. III e § 2º, da Constituição da República (CRFB) e arts. 186 e 927 do Código de Processo Civil (CPC), bem como a inobservância do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Sustenta ter a declaração de prejuízo do respectivo recurso de revista inviabilizado a discussão de outras matérias nele versadas, principalmente no tocante à condenação solidária. Ressalta que o Supremo Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, afastando a responsabilidade dos entes estatais tomadores de serviço pelo inadimplemento das empresas contratantes. Aduz que não praticou qualquer ato que gerasse dano, ainda que por culpa e, na eventualidade, pleiteia a redução do valor indenizatório. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 69).



    4. A interessada apresentou contrarrazões, manifestando-se pela inadmissão do extraordinário e, no mérito, pela negativa de provimento (e-doc. 78).



    5. O recorrido não apresentou contrarrazões (e-doc. 80).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, ante o disposto no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, registro que se mostra inviável o exame da ofensa aos arts. 186 e 927 do CPC, suscitada no recurso extraordinário, por se tratar de normas infraconstitucionais. 



    7. Ademais, no âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    8. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 69, p. 4-5), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida nestes autos, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator